Tribunal: TJMT
Processo: 0000441-14.2000.8.11.0029
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000441-14.2000.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA - CNPJ: 03.341.583/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A SEIS ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

2. Decorrido lapso temporal superior a seis anos desde a ciência da Fazenda Pública, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida por este Relator (id 132535657), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Aduz do presente agravo que “
merece reforma a sentença extintiva do feito por prescrição, com fulcro na suposta inexistência de bens penhoráveis, o que se afigura incompatível com o histórico processual do presente executivo fiscal
”.

Bem como sustenta que não há que se falar em decretação de prescrição intercorrente, de modo que requer seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do apelo interposto.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Argumenta o agravante que não ocorreu a prescrição intercorrente e busca a reforma da sentença.

Pois bem.

O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal originária, proposta em desfavor de
Cooperativa Agropecuária Mista Canarana LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado em
08.06.2000
, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA no 001253/99 devido ao não recolhimento do ICMS.

Em
09.06.2000
, ocorreu o despacho citatório.

Após, veio a Fazenda Pública Estadual a indicar imóveis à penhora, o que foi deferido pelo juízo, porém, não foi possível efetivar a constrição dos bens.

Posteriormente, o presente feito foi reunido a outras execuções fiscais movidas em face do apelado.

Em
06.06.2002
, o Estado de Mato Grosso juntou aos autos certidão negativa de imóveis em nome da empresa executada e dos respectivos sócios.

Em
24.06.2009
, o magistrado acatou o pedido formulado pelo apelante para que o feito fosse suspenso por 60 (sessenta) dias e, após decorrido o prazo, determinou a remessa dos autos ao exequente para requerer o que entender de direito.

Posteriormente, tendo sido juntada apenas a CDA atualizada aos autos, na data de
17.07.2012
, veio o juízo de origem a suspender o feito nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, com expressa ciência pela Fazenda Pública em
17.12.2012
.

Em
19.03.2021
, tendo constatado que entre a ciência do exequente acerca da não localização dos bens do devedor e a referida data havia transcorrido lapso de tempo superior a 06 (seis) anos, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para manifestar acerca da eventual prescrição intercorrente.

O Estado de Mato Grosso, contudo, não apresentou manifestação na espécie, conforme certificado ao id. 120307605 (p. 38).

Na sequência, em
07.07.2021
, sobreveio a sentença hostilizada, em que reconhecida a prescrição intercorrente e julgado extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 120307605 – p. 40).

Nesse passo, sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição
intercorrente
nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)."

No caso em tela
,
verifica-se que em
17.07.2012
veio o juízo de origem a suspender o feito nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, com expressa ciência pela Fazenda Pública em
17.12.2012
.

Nessa linha, nota-se que passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou no ano de
2013
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição
intercorrente
, então findado em
2018
.

Não bastasse, vê-se que os autos estão tramitando há mais de 22 (vinte e dois) anos sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia, como realizado na origem, o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese.

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente
no caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o feito, diante da ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023